Tribunal: TJDFT
Processo: 0725745-60.2019.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 86 da Lei 8213 estabelece os seguintes requisitos para a concessão do auxílio-acidente: a) ocorrência de um acidente de trabalho; b) existência de sequelas; c) redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia; d) nexo de causalidade entre as sequelas e a redução da capacidade de trabalho.
2. No caso, a prova pericial constatou que, apesar das sequelas decorrentes do acidente de trabalho, não houve a redução da capacidade para o exercício das atividades habituais do autor, de modo que a improcedência do pedido de auxílio-acidente é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e desprovido.